Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603757-70.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
23/04/2020
Número: 0603757-70.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SUELI COSTA ROSA, CPF
539.121.3690-04, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Popular Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SUELI COSTA ROSA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
SUELI COSTA ROSA (REQUERENTE)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76166
66
23/04/2020 14:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.011
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603757-70.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SUELI COSTA ROSA DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
REQUERENTE: SUELI COSTA ROSA
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL.
NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – NÃO
JUNTADA DE EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA BANCÁRIA.
EXTRATO ELETRÔNICO JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE
DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no artigo 50 da Resolução TSE
nº23.553/2017, mas que pode ser superada quando não impede a análise
e verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a
ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional,
entende-se que esta irregularidade, isoladamente considerada, enseja a
mera aposição de ressalva.
2.Embora a prestadora tenha apresentado apenas comprovante de saldo
da conta bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos”, o
extrato eletrônico juntado pela instituição financeira comprova a ausência
de movimentação financeira na referida conta.
3.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentado pela
candidata (R$10.000,00) e a quantidade de votos obtidos (152),
recomenda-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
4.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
encaminhamento de cópias para a Procuradoria Regional Eleitoral.
Num. 7616666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/04/2020 14:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042314060675100000007198242
Número do documento: 20042314060675100000007198242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/04/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por SUELI COSTA ROSA,
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido
Popular Social - PPS e não foi eleita (ID 460566 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1019216 e 1132716).
3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela então candidata (ID 3131416).
4.Independente de intimação, a requerente apresentou prestação de contas retificadora (ID
3249116 e seguintes).
5.Após, o setor técnico apresentou

parecer conclusivo(ID 5449066) opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, em face das seguintes irregularidades
remanescentes: I) prestação de contas parcial não entregue (item 1); e, II) não apresentação do
extrato consolidado da conta bancária destinada à movimentação de “outros recursos” (item
1.2).
6.Embora intimada, a parte não apresentou manifestação (ID 5709616).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5852266, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, tendo em vista que as irregularidades apontadas não
impediram a análise das contas.
É o relatório.

VOTO

Num. 7616666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/04/2020 14:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042314060675100000007198242
Número do documento: 20042314060675100000007198242

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
SUELI COSTA ROSA, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018, cuja
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A
então candidata obteve 152 votos.
2.Não houve a apresentação das contas parciais.
3.As contas finais foram apresentadas em 05.11.2018 de forma tempestiva, conforme disposto
no artigo 52
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]

4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na
campanha totalizaram R$10.000,00, sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$10.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica.
Não houve doações financeiras efetuadas a título de outros recursos.
Não houve doação de valor estimável em dinheiro.
Não houve informações sobre repasse de recursos do Fundo Partidário à prestadora de
contas.
5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID 5449066)
apontou como irregularidades remanescentes nas contas:
:
I) ausência de entrega das contas parciais (item 1)
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é irregularidade que viola
o disposto no artigo 50
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das
movimentações declaradas.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, não enseja a
desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
II) não apresentação do extrato consolidado da conta bancária destinada à
:
movimentação de “outros recursos” (item 1.2)
O parecer técnico apontou que a prestadora apresentou apenas comprovante de saldo da
conta bancária nº2113-4, agência 3379, da Caixa Econômica Federal, destinada à
movimentação de “Outros Recursos”.
Embora a requerente não tenha apresentado o extrato consolidado, o órgão técnico ressaltou
que o extrato eletrônico apresentado pela instituição financeira comprova a ausência de
movimentação financeira na referida conta.
Desta forma, a irregularidade, meramente formal, enseja apenas a aposição de ressalvas nas
contas.
Num. 7616666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/04/2020 14:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042314060675100000007198242
Número do documento: 20042314060675100000007198242

6.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
7.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora

totalizaram R$10.000,00, sendo tais valores oriundos do Fundo Especial de

Financiamento de Campanha - FEFC. Não obstante, a então candidata obteve apenas
152 votos. Assim, revela-se recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por SUELI COSTA
ROSA, referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputada estadual e não
foi eleita.
9.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos
obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
Curitiba, 17 de abril de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas
[1]
as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/1997,
art.29, inciso III).
Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral,
[2]
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997, art.28, §4º).

EXTRATO DA ATA
Num. 7616666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/04/2020 14:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042314060675100000007198242
Número do documento: 20042314060675100000007198242

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603757-70.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: SUELI COSTA ROSA - Advogado do(a)
REQUERENTE: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA - PR023381

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17.04.2020.
Num. 7616666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/04/2020 14:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042314060675100000007198242
Número do documento: 20042314060675100000007198242